Tribunal: TCU
Processo: 040.171/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 195/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.171/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alane Alves Passos (XXX.801.525-XX); Anne Karolinne e Silva Alves (XXX.870.273-XX); Gilson Retzlaff Radtke (XXX.951.020-XX); Girlene Emidio de Paula (XXX.169.066-XX); Gleison Queiroga da Costa (XXX.451.786-XX); Grace Kelly Costa Cabral (XXX.504.383-XX); Isabella Diniz Faria (XXX.333.646-XX); Karime Vieira de Paula (XXX.918.216-XX); Lais Vieira de Carvalho Smarandescu (XXX.258.985-XX); Lyana Barbosa Silva (XXX.379.693-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.